Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente/agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando as circunstâncias de sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo o juiz indeferir o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. A gratuidade de justiça destina-se ao economicamente vulnerável, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência.
6. A agravante, servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, possui remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, a qual é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica.
7. A mera alegação de comprometimento total da remuneração em razão do pagamento de despesas ordinárias de subsistência não justifica a concessão do benefício, pois o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira.
8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com renda elevada desvirtua sua finalidade e prejudica o acesso efetivo à Justiça por aqueles que realmente necessitam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo ônus do requerente apresentar elementos que comprovem sua hipossuficiência.
2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os documentos juntados indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
3. O comprometimento da renda com despesas ordinárias de subsistência não configura, por si só, situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça.